Tribunal: TJDFT
Processo: 0706361-04.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. PRELIMINAR. REJEIÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA APARÊNCIA. TEORIA DA ASSERÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. COMERCIALIZAÇÃO DE PACOTE TURÍSTICO. AGÊNCIA DE TURISMO. RESPONSABILIDADE CIVIL SOLIDÁRIA. NÃO FORNECIMENTO DE TRASLADO HOTEL/AEROPORTO. INOCORRÊNCIA. CANCELAMENTO DE VOO. REACOMODAÇÃO EM VOO NO DIA SEGUINTE. DANOS MATERIAIS. HOSPEDAGEM E TRANSPORTES. REGRAS EMERGENCIAIS. COVID19. RESSARCIMENTO. INVERSÃO DA CLÁUSULA PENAL. NÃO CABIMENTO. DANO MORAIS. ÔNUS DA PROVA. NÃO COMPROVAÇÃO. INADIMPLÊNCIA CONTRATUAL. MERO DISSABOR.
1. O recurso de apelação que impugna especificamente as razões de decidir da r. sentença recorrida deve ser conhecido, uma vez que observado o princípio da dialeticidade.
2. Com fulcro na teoria da asserção, deve ser reconhecida a legitimidade passiva da Agência de Turismo, ainda que, no mérito, decida-se pela ausência de responsabilidade de sua parte sobre a obrigação de indenizar pelos danos morais e materiais alegados pelo consumidor em decorrência de atraso em voo doméstico.
3. Se a narrativa na exordial permite concluir que a Ré é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva.
4. A relação jurídica existente entre as partes é de consumo, enlaçando as Ré como fornecedoras do serviço de pacote turístico e o Autor como destinatário final do produto ofertado, a teor do que dispõem os arts. 2o e 3o da Lei no 8.078/1990.
5. A Agência de Turismo que participa da cadeia de fornecimento do serviço pela venda de pacote turístico e não apenas como intermediadora de venda de passagens aéreas, deve ser responsabilizada solidariamente pelos danos morais e materiais suportados pelo consumidor.
6. A ausência de comprovação de falha na prestação do serviço, referente ao traslado entre o hotel e o aeroporto, inviabiliza reconhecer o direito de ressarcimento do consumidor pelo pagamento de transporte particular.
7. Na hipótese de cancelamento do voo, sem a devida comunicação com antecedência mínima de 72 horas, os danos materiais suportados pelo Autor, referentes à hospedagem, ao transporte entre o aeroporto e o hotel e à alimentação, devem ser ressarcidos pelas fornecedoras dos serviços, solidariamente. Incide, na hipótese, as regras excepcionais adotadas para a aviação civil decorrentes da pandemia da COVID 19.
8. Afigura-se indevida a inversão da cláusula penal prevista no contrato celebrado entre as partes, uma vez que os serviços contratados foram todos efetivamente prestados, ainda que o voo de retorno do Autor tenha ocorrido apenas 24 horas depois do originalmente previsto.
9. A caracterização dos danos morais demanda a comprovação de uma situação de tamanha gravidade que ofenda a honra ou abale sobremaneira o estado psicológico do indivíduo, circunstância não configurada na hipótese dos autos.
10. É assente na jurisprudência desta eg. Corte de Justiça o entendimento de que a inadimplência contratual, em regra, é mero dissabor da vida em sociedade e, por si só, não implica o direito de reparação por dano moral.
11. Apelação conhecida e parcialmente provida. Preliminares rejeitadas.